Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-59.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação contra o INSS com o intuito de obter auxílio-doença acidentário em virtude de incapacidade laboral supostamente vinculada ao exercício da atividade profissional.
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser classificada em "temporária" ou "permanente", "total" ou "parcial" ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A concessão dos benefícios previdenciários somente é devida nas situações em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho. Precedentes.
4. Como critério de valoração da prova o magistrado segue o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado. Por meio desse método o juiz pode formar seu convencimento e conferir às provas produzidas no processo o peso que entender pertinente, sem prévia tarifação.
5. No caso, o primeiro laudo pericial produzido nos autos demonstra o nexo causal entre a atividade profissional desenvolvida pela apelada e a subsequente causa do estado de incapacidade temporária.
6. Recurso conhecido e desprovido.